Tribunal: TJPA
Processo: 0813530-77.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813530-77.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FABIANA DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 9. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A IDENTIDADE DA CONTROVÉRSIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração e manteve o sobrestamento da apelação cível em razão da incidência do IRDR nº 9 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, instaurado para uniformização da controvérsia relativa ao pagamento de FGTS decorrente de contratações temporárias pela Administração Pública. A agravante sustenta a inaplicabilidade do incidente ao caso concreto, sob o argumento de que sua contratação foi regida por lei municipal específica, e não pela Lei Complementar Estadual nº 7/1991, requerendo o prosseguimento do julgamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de legislação municipal específica afasta a incidência do IRDR nº 9 e o consequente sobrestamento do feito; e (ii) estabelecer se a suspensão processual determinada com fundamento no art. 982, I, do CPC viola o princípio da razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 982, I, do CPC autoriza a suspensão dos processos que versem sobre a mesma questão de direito submetida a incidente de resolução de demandas repetitivas, com a finalidade de assegurar isonomia, segurança jurídica e uniformidade jurisprudencial.

A controvérsia dos autos coincide substancialmente com a matéria submetida ao IRDR nº 9, pois ambas envolvem os efeitos jurídicos de contratações temporárias realizadas pela Administração Pública e eventual direito ao FGTS.

A mera existência de legislação municipal específica não descaracteriza a identidade jurídica da controvérsia quando o núcleo da discussão permanece vinculado à validade, aos limites e às consequências patrimoniais das contratações temporárias no serviço público.

A técnica do distinguishing exige demonstração de peculiaridade fática ou normativa juridicamente relevante apta a afastar a incidência do precedente qualificado, o que não se verifica na hipótese.

A Lei Complementar Estadual nº 7/1991, regulamentadora do art. 36 da Constituição do Estado do Pará, irradia efeitos sobre os municípios integrantes do Estado, revelando-se aplicável às hipóteses de contratação temporária submetidas ao exame do IRDR nº 9.

A suspensão processual decorrente de IRDR possui previsão legal expressa e constitui mecanismo legítimo de racionalização da atividade jurisdicional, não configurando afronta ao princípio da razoável duração do processo.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já anteriormente examinados, sem demonstrar incompatibilidade jurídica efetiva entre a controvérsia dos autos e o objeto do IRDR nº 9.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão processual prevista no art. 982, I, do CPC aplica-se aos processos que discutam questão jurídica substancialmente idêntica à submetida a IRDR, ainda que a contratação temporária tenha sido formalizada com fundamento em legislação municipal específica.

A indicação de diploma normativo municipal não afasta, por si só, a incidência de precedente qualificado quando o núcleo da controvérsia permanece relacionado aos efeitos jurídicos das contratações temporárias e ao direito ao FGTS.

A técnica do distinguishing exige demonstração concreta de peculiaridade jurídica relevante apta a afastar a aplicação do precedente repetitivo.

A suspensão do processo em razão de IRDR não viola o princípio da razoável duração do processo, por constituir instrumento legal de uniformização jurisprudencial e preservação da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 982, I, e 1.021; CF/1988, art. 37, IX; Constituição do Estado do Pará, art. 36; Lei Complementar Estadual nº 7/1991; Lei Municipal nº 4.249/2002.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 9, decisão plenária de 20.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800386-51.2019.8.14.0103, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0813530-77.2025.8.14.0040
.

AGRAVANTE:
FABIANA DA SILVA LIMA
.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por FABIANA DA SILVA LIMA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração e manteve o sobrestamento do feito, em razão da incidência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 9, instaurado no âmbito deste Tribunal de Justiça.

A agravante sustenta, em síntese, que o IRDR nº 9 teria campo de incidência restrito às contratações temporárias regidas pela Lei Complementar Estadual nº 7/1991, ao passo que a demanda originária envolveria vínculo firmado com o Município de Parauapebas sob a égide da Lei Municipal nº 4.249/2002. Afirma, por isso, inexistir identidade entre a controvérsia dos autos e a questão submetida ao precedente qualificado, requerendo o levantamento da suspensão e o regular julgamento da apelação.

Argumenta, ainda, que a manutenção do sobrestamento violaria o princípio da razoável duração do processo, sobretudo porque a parte autora pleiteia verbas relativas ao FGTS decorrentes de contratação temporária municipal.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, ao fundamento de que há identidade substancial entre a matéria discutida nestes autos e aquela submetida ao IRDR nº 9, pois ambas versam sobre os efeitos jurídicos de contratações temporárias realizadas pela Administração Pública e eventual direito ao FGTS.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A controvérsia devolvida ao Colegiado consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que preservou o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 9, ou se a existência de lei municipal específica afastaria a incidência da suspensão determinada no âmbito do precedente qualificado.

Sem razão a agravante.

Nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil, admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas, poderá o relator suspender os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso, quando versem sobre a mesma questão de direito. A finalidade do instituto é assegurar isonomia, segurança jurídica e racionalidade decisória, evitando julgamentos contraditórios sobre questão jurídica repetitiva.

No caso concreto, a decisão agravada manteve o sobrestamento por reconhecer que a matéria discutida nos autos se insere no âmbito jurídico do IRDR nº 9, relativo à pretensão de recebimento de FGTS por servidor temporário contratado pela Administração Pública. A decisão embargada consignou expressamente que a controvérsia recursal coincide com a questão jurídica submetida ao incidente, notadamente quanto aos efeitos de contratações temporárias sucessivas e eventual pagamento de FGTS.

A agravante busca afastar a suspensão sob o argumento de que sua contratação teria sido regida pela Lei Municipal nº 4.249/2002, e não pela Lei Complementar Estadual nº 7/1991. Todavia, tal circunstância, por si só, não é suficiente para descaracterizar a identidade substancial da controvérsia jurídica.

O ponto nuclear discutido nestes autos não se limita à comparação literal entre diplomas normativos, mas à definição dos efeitos jurídicos de contratação temporária prolongada no âmbito da Administração Pública e sua repercussão quanto ao direito ao FGTS. Trata-se, portanto, da mesma matriz constitucional e infraconstitucional examinada no IRDR nº 9: contratação temporária, art. 37, IX, da Constituição Federal, eventual extrapolação dos limites legais e consequências patrimoniais daí decorrentes.

A distinção normativa apontada pela agravante poderá, se pertinente, ser apreciada oportunamente no julgamento de mérito, à luz da tese fixada no incidente. Contudo, neste momento processual, não se mostra bastante para afastar o sobrestamento, pois a questão de direito permanece essencialmente vinculada à validade, aos limites e aos efeitos das contratações temporárias no serviço público.

Ademais, destaco, ainda, que a Lei Complementar Estadual nº 07/1991, regulamentadora do art. 36 da Constituição do Estado do Pará, disciplina as hipóteses de contratação por tempo determinado destinadas ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Nesse contexto, considerando que a Constituição Estadual irradia seus efeitos sobre todos os Municípios integrantes do Estado do Pará, conclui-se que o regime jurídico instituído pela referida legislação complementar se revela plenamente aplicável à hipótese em exame.

A técnica do distinguishing exige demonstração de peculiaridade fática ou normativa juridicamente relevante, capaz de tornar inaplicável o precedente ao caso concreto. Não basta a mera indicação de que a contratação se fundou em lei municipal, sobretudo quando a controvérsia de fundo permanece atrelada ao mesmo problema jurídico repetitivo: o pagamento de FGTS em razão de vínculo temporário mantido com a Administração Pública.

Também não prospera a alegação de violação à razoável duração do processo. A suspensão determinada em razão de IRDR decorre de expressa previsão legal e constitui instrumento de racionalização da jurisdição, voltado à formação de precedente qualificado, estável e uniforme. A paralisação temporária do feito, nessas hipóteses, não configura negativa de prestação jurisdicional, mas medida destinada a evitar decisões conflitantes e a preservar a coerência do sistema de precedentes.

Neste sentido, segue julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE IRDR 9. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de chamamento do processo a ordem e determinou a suspensão dos autos em secretaria até a decisão final do IRDR nº 9, relacionado ao pagamento de FGTS a servidores contratados temporariamente sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que sobrestou o feito em razão do IRDR nº 9 deveria ser reformada, considerando a alegação de inaplicabilidade da legislação estadual ao Município de Eldorado dos Carajás.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão recorrida baseou-se no entendimento de que a Lei Complementar Estadual nº 7/1991, regulamentada pelo art. 36 da Constituição do Estado do Pará, aplica-se a todos os municípios do Estado, incluindo Eldorado dos Carajás.

4. O IRDR nº 9 prevê a suspensão dos processos relacionados ao pagamento de FGTS para servidores temporários contratados sob a referida lei, independentemente da autonomia legislativa do município.

5. Ausência de elementos que justifiquem a modificação da decisão monocrática, mantendo-se a determinação de suspensão dos autos até o julgamento definitivo do IRDR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão do processo em razão de IRDR se aplica independentemente da autonomia legislativa municipal quando o tema envolve normas estaduais com abrangência prevista na Constituição estadual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, I; CF/1988, art. 36; LC Estadual nº 7/1991.

Jurisprudência relevante citada: IRDR nº 9 do TJPA, decisão plenária de 20.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Relator.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800386-51.2019.8.14.0103 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-11-04)

Assim, a decisão monocrática agravada deve ser mantida, pois proferida em consonância com o regime dos precedentes qualificados, com o art. 982, I, do CPC, e com os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da estabilidade da jurisprudência.

Por fim, não se verifica qualquer fundamento novo capaz de infirmar as razões já adotadas na decisão recorrida. O agravo interno, em verdade, renova tese anteriormente deduzida nos embargos de declaração, pretendendo rediscutir o juízo de subsunção da causa ao IRDR nº 9, sem demonstrar efetiva incompatibilidade jurídica entre a controvérsia dos autos e o objeto do incidente.

Diante disso, impõe-se o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que preservou o sobrestamento do feito em razão da incidência do IRDR nº 9, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/06/2026